Tribunal: TJBA
Processo: 8003229-26.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003229-26.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RONDINELLE DOS SANTOS FARIAS e outros Advogado(s): HELVECIO MACEDO TEODORO, WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, HELVECIO MACEDO TEODORO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, WILSON FERNANDES NEGRAO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios fixada em patamar aproximadamente três vezes superior à média de mercado. II. Questão em discussão: 2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao ponderar a tese do risco do negócio e, ainda assim, concluir pela abusividade com base na flagrante desproporcionalidade entre a taxa contratada e a média de mercado. III. Razões de decidir: 3. Não há vício a ser sanado quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que adote tese contrária aos interesses da parte embargante. 4. A alegação de que o risco da operação não foi devidamente considerado não prospera, pois o julgado expressamente ponderou tal argumento, concluindo que ele não autoriza a fixação de juros em patamar exorbitante. 5. A pretensão de obter um novo julgamento da causa, com a reavaliação das provas e do direito aplicado, extrapola os limites dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese: Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, devem ser rejeitados os embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida pelo órgão colegiado. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8003229-26.2024.8.05.0113, em que figura como Embargante CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Embargado RONDINELLE DOS SANTOS FARIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27